Tribunal: TJDFT
Processo: 0733921-93.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733921-93.2021.8.07.0003 RECORRENTE: ROBSON FRANCISCO DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA NÃO COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. COMERCIANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME ACESSÓRIO DOTADO DE AUTONOMIA. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Um decreto condenatório não pode ser lastreado somente em indícios ou meras suspeitas, exigindo provas que evidenciem certeza fundada em dados objetivos e indiscutíveis quanto aos fatos e sua autoria. 2. Não havendo provas suficientes da estabilidade e permanência exigidas para a configuração do delito de associação criminosa, estando comprovado apenas o concurso eventual de agentes, é inviável a condenação dos denunciados pelo crime do art. 288 do CP. 3. Não há como acolher o pleito absolutório se as provas coligidas no feito, como a prova técnica e os depoimentos colhidos em juízo, comprovam a prática do crime de receptação qualificada pelo réu que, na qualidade de comerciante, adquiriu fios de cobre de origem sabidamente ilícita. 4. Comprovada a prática do crime do art. 180, §1o, do CP pelo réu por 11 (onze) vezes, a fração de aumento da continuidade delitiva adequada é de 2/3 (dois terços), conforme enunciado de Súmula no 659 do STJ. 5. Recursos conhecidos. Não provido o do réu e parcialmente provido o do Ministério Público. O recorrente, embora tenha fundamentado o recurso na alínea “a” do permissivo constitucional, não aponta objetivamente violação a qualquer dispositivo legal, limitando-se a repetir as teses trazidas no recurso de apelação acerca da insuficiência de provas para a manutenção do decreto condenatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, pois “Verifica-se que incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo”, (AgInt no AREsp n. 2.637.849/PE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024). Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar referido óbice, o especial não mereceria trânsito, pois infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da higidez das provas de autoria e de materialidade é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior: “A inversão da conclusão do Tribunal de origem, que, após detida análise dos fatos e das provas, entendeu por configurada a autoria e materialidade delitivas, demandaria inevitável incursão no arcabouço probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.404.490/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 14/6/2024). Confira-se, ainda, nesse sentido, o AgRg no AREsp n. 2.703.590/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012